Tribunal: TCU
Processo: 008.625/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas concernentes à execução do Convênio 3.538/2005, Siafi 551561, celebrado entre aquele ente municipal e a União, por intermédio do Ministério da Saúde (MS), que tinha por objeto "a construção de unidade de saúde"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos oriundos do Convênio 3.538/2005 (Siafi 551561), celebrado em 29/12/2005 com o Município de Águas Lindas de Goiás/GO, tendo por objeto "a construção de unidade de saúde", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, José Pereira Soares e Geraldo Messias Queiroz, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Águas Lindas de Goiás/GO; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Águas Lindas de Goiás/GO e dar-lhe quitação, com fundamento no disposto no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas por Infracon Construtora e Incorporadora Eireli em relação ao recebimento por serviços com preços unitários manifestamente superiores aos preços de mercado, ou por serviços medidos, mas não executados, ou por serviços não previstos na planilha orçamentária aprovada no bojo do Convênio 3.538/2005; 9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Infracon Construtora e Incorporadora Eireli relacionadas à inclusão de percentual correspondente à Contribuição Provisória de Movimentação Financeira na composição do BDI do contrato firmado com o Município de Águas Lindas de Goiás/GO para a execução do objeto do Convênio 3.538/2005, com a inclusão no faturamento e o indevido recebimento dos valores relativos a esse tributo a partir de 1o/1/2008; 9.6. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que Infracon Construtora e Incorporadora Eireli efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, referentes à inclusão de percentual relativo à extinta Contribuição Provisória de Movimentação Financeira (CPMF) na composição do BDI do contrato firmado com o Município de Águas Lindas de Goiás/GO para a execução do objeto do Convênio 3.538/2005, com a inclusão no faturamento e o indevido recebimento dos valores relativos a esse tributo a partir de 1o/1/2008: Débito de responsabilidade de Infracon Construtora e Incorporadora Eireli VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.895,57 18/04/2008 2.400,08 29/07/2008 5.906,22 21/10/2008 6.969,95 26/11/2008 3.261,87 19/12/2008 9.127,83 12/02/2009 2.372,48 08/04/2009 1.444,44 14/05/2009 3.750,59 08/07/2009 1.642,23 20/07/2009 1.931,06 01/01/2009 9.7. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de José Pereira Soares e Geraldo Messias Queiroz, na condição de ex-prefeitos do Município de Águas Lindas de Goiás/GO, e condená-los, individualmente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito de responsabilidade de José Pereira Soares VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 23.514,52 22/10/2008 Débito de responsabilidade de Geraldo Messias Queiroz VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 44.187,07 8/4/2009 9.8. aplicar a José Pereira Soares e Geraldo Messias Queiroz, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores adiante discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) José Pereira Soares 9.000,00 Geraldo Messias Queiroz 16.000,00 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RI/TCU; e 9.11. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.